Tribunal: TJBA
Processo: 0562205-63.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562205-63.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: QUEIROZ GALVAO BARRA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ GALINDO DE CARVALHO, ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

APELADO: QUEIROZ GALVAO S.A e outros (4)

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ GALINDO DE CARVALHO, ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, JOSE DAVI RIBEIRO VIDAL, MARCELLO ALBUQUERQUE DE MIRANDA

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES SIMULT
Â
NEAS
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E CANCELAMENTO DE HIPOTECA - COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCA EM CAR
Á
TER LIMINAR CUMULADA COM REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. IMÓVEL.
HIPOTECA.

SENTENÇA
DE PARCIAL
PROCED
ÊNCIA
.

APELAÇÃO DO BANCO SANTANDER
.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CLÁUSULA PENAL.
ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO QUE LHE CABIA – TERMO DE LIBERAÇÃO DA HIPOTECA.
INDEFERIMENTO.
CUMPRIMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. FATO QUE NÃO AFASTA
A MORA
.
APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL
(10%)
PELO INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR/INCORPORRADORA. CLÁUSULA
12.04
.
CONSUMIDOR.
CONTRATO DE ADESÃO. SÚMULA 971 DO STJ. INVERSÃO DO ENCARGO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC.
MANUTENÇÃO DA MULTA.
SENTENÇA MANTIDA NO PONTO.

PEDIDO ALTERNATIVO DE
REDUÇÃO DA
MULTA.
POSSIBILIDADE AUTORIZADA PELO
ART. 4
1
3 DO C
ÓDIGO CIVIL.

QUANTIA (10% DO VALOR DO CONTRATO)

QUE SE REVELA
EXCESSIVA.
REDUÇÃO
PARA 5% DO VALOR DO CONTRATO
.
REFORMA DA SENTENÇA, NO PONTO.

APELAÇÃO DA
CONSTRUTORA
.

ALEGAÇÃO DE
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E PLEITO DE AFASTAMENTO DA MULTA
(CLÁUSULA PENAL)
. I
NDEFERIMENTO.
BAIXA DA HIPOTECA REALIZADA POSTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA.
FATO CONSTITUTIVO
DO DIREITO AUTORAL (
QUITAÇÃO)
.
CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ
A BAIXA D
A
HIPOTECA
PELO APELANTE, NO PRAZO DE
90
(
NOVENTA
)
DIAS

(
CLÁUSULA
19.2)
. APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL
(10%)
PELO INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR/INCORPORRADORA. CLÁUSULA
12.04
.
CONSUMIDOR.
CONTRATO DE ADESÃO. SÚMULA 971 DO STJ. INVERSÃO DO ENCARGO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC.
SENTENÇA MANTIDA.

APELAÇÃO DO BANCO SANTANDER PARCIALMENTE PROVIDA.

APELAÇÃO DA CONSTRUTORA DESPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0562205-63.2018.8.05.0001
, em que são apelantes/apelados

QUEIROZ GALVAO BARRA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

e apelados/apelantes
QUEIROZ GALVAO S.A e outros (4)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do voto do relator, parte integrante deste acórdão, em
NEGAR PROVIMENTO
ÀS
APEL
AÇÕES
, pelas razões adiante expostas.